Tribunal: TJMT
Processo: 1011218-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011218-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DOMINGOS SAVIO DE SANTANA - CPF: 339.991.711-20 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS” - BANCÁRIO - GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TEMA 1150 DO STJ - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150)
”.

2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal.

3. No que tange à impugnação à gratuidade da justiça, considerando que o ônus da prova é do impugnante, cumpre esclarecer que, como não restou não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, deve o pleito ser indeferido.

4. Acerca da impugnação ao valor da causa, considerando que o valor indicado pela parte autora na petição inicial atende os fins a que se destina, visto que, nos termos do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, corresponde ao valor da expectativa do direito que visa à autora exigir, o pleito não merece acolhimento.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais” n.º
1054805-13.2019.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
DOMINGOS SAVIO DE SANTANA
, rejeitou à impugnação à gratuidade da justiça, reconheceu a legitimidade passiva do banco agravante, rejeitou a alegação de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP, rejeitou à impugnação ao valor da causa, rejeitou a preliminar de mérito de prescrição e deu por sanado o processo de origem.

Inconformado com a r. decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Insurge contra decisão saneadora que “declarou a competência absoluta da Justiça Estadual, porém essa não é competente para julgar demandas envolvendo a União. Tal medida é contrária às Noções de Economia processual, Juízo Natural e Legitimidade. Como restará demonstrado neste recurso, embora tenha sido reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil, o fato é que não foi excluída a legitimidade da União. Portanto, a União também deve responder ao Banco do Brasil. O não reconhecimento das questões de Ordem Pública e a continuidade do feito em juízo incompetente geram atos nulos, atrasa a prestação jurisdicional, se afasta da Justiça, posto que adiante, o feito pode ser declarado todo nulo e determinado o retorno aos andamentos iniciais. Postergar o reconhecimento de tais questões para o momento do julgamento da apelação, como previsto no §1º do art. 1009, cujo recurso poderá ensejar a decretação da nulidade de todo o processo e o envio dos autos ao juiz competente atrasará a prestação jurisdicional, violando os preceitos fundamentais e democráticos” (id. 211863229 - Pág. 2).

Ressalta que “a clara real pretensão é a revisão de saldo da conta por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais. Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Contudo, os documentos carreados aos autos PROVAM que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte4 agravada e nenhum saque indevido. Assim, não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ” (id. 211863229 - Pág. 3).

Afirma que “fundamento desta ilegitimidade do Banco, consta no item 5, da ementa do acórdão repetitivo, a saber: “o STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”. O banco continua sendo ilegítimo para responder pelo pedido de revisão de saldo em desacordo com a Legislação Ditada pela União para o tema, mesma entidade criadora do programa” (id. 211863229 - Pág. 4).

Alega, ainda, que “mesmo que legitimidade do banco seja reconhecida, NÃO EXCLUI A RESPONSABILÇIDADE DA UNIÃO QUE DEVE INTEGRAR O POLO PASSIVO ISOLADAMENTE OU EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Cabe à União responder pelos termos do programa e a legislação pertinente” (id. 211863229 - Pág. 5).

Menciona, ainda, “que cinge ao prazo prescricional para revisão de índices de atualização do fundo PIS PASEP, o artigo nº 1º do decreto lei nº 20.912/32, que dispõe a respeito do prazo quinquenal, expressamente estabelece que qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Em obediência ao princípio da eventualidade, considerando a remota hipótese de deferimento do pedido autoral, requer, de logo, que a condenação seja, tão somente, relativa aos últimos cinco anos, tendo em vista que o plenário do D. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, aqui utilizada com base no princípio da simetria (...)Importante destacar que a prescrição para casos como esta lide não é trintenária e sim quinquenal, conforme dispõe o Decreto nº 20.910/32. O Artigo 1º do referido decreto dispõe que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” A ação, por possuir natureza indenizatória se enquadra na referida situação. Assim resta prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas nos períodos não verificados nos extratos juntados E AS REMUNERAÇÕES APLICADAS EM PERÍODO ANTERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.” (id. 211863229 - Pág. 15/17).

Discorre, também, que o “pedido de Danos Morais demonstra o intuído do autor de enriquecimento sem causa. Nada lhe é devida a tal título. Não houve ato ilícito qualquer praticado pelo réu e de outra ponta, nenhum dano injusto, de ordem moral, suportado pela parte autora. Diante da não incidência do CDC sobre o tema, o prazo prescricional segue a tese geral do artigo 206 do Código Civil e prescreve em 3 anos. (...) INEGÁVEL A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SOB QUALQUER ÓTICA” (id. . 211863229 - Pág. 17).

Formula prequestionamento.

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, por não restar identificado a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar almejado, foi o pedido indeferido.

A agravada, por sua vez, esclarece que “
a presente demanda não insurge em favor de expurgos inflacionários na conta PASEP do Autor (demanda corriqueira preteritamente ajuizada por vários servidores, que não se confunde com o caso dos autos), versa somente sobre desfalques/saques indevidos/má gestão/má execução na conta do PASEP do recorrido
”.

Diante do exposto, pugna a parte agravada pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais” n.º 1054805-13.2019.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Domingos Savio de Santana, rejeitou à impugnação à gratuidade da justiça, reconheceu a legitimidade passiva do banco agravante, rejeitou a alegação de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP, rejeitou à impugnação ao valor da causa, rejeitou a preliminar de mérito de prescrição e deu por sanado o processo de origem.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, rejeitou à impugnação à gratuidade da justiça, reconheceu a legitimidade passiva do banco agravante, rejeitou a alegação de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP, rejeitou à impugnação ao valor da causa, rejeitou a preliminar de mérito de prescrição e deu por sanado o processo de origem.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que razão não assiste à parte agravante.

Acerca da ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto (Tema n.º 1.150), que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Portanto, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo.

Quanto a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, alegado pela agravante o interesse da União, esta também não merece prosperar.

Necessário destacar que em julgamento, proferido no Recurso Especial n.º 1.864.842/CE pelo Relator Ministro Francisco Falcão, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n.º 42 do STJ, no sentido de que “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
” (AgInt no REsp n. 1.922.981/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Assim, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

No que se refere a prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema n.º 1.150 processado pelo Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao PASEP) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens, não tendo, portanto, que se falar em prescrição.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). 2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (TJMT - N.U 1011435-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO - REJEIÇÃO - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJMT - N.U 1012475-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL - TEMA 1150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa” (TEMA 1150 DO STJ). 2. No presente caso, em que pese o argumentado pelo Agravante, vê-se que a pretensão não é de revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas da verificação de suposta má gestão por parte do Agravante, conforme denunciado pelo Agravado. 3. Desse modo, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1150) com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não encontra amparo jurídico, por consequência, não havendo que se falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária. 4. “Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento” (STJ - CC 161.590/PE - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - 1ª Seção - j. em 13/02/2019). 5. Decisão mantida, recurso desprovido. (TJMT - N.U 1011179-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela instituição bancária, considerando que o ônus da prova é do impugnante, cumpre esclarecer que, como não restou não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, deve o pleito ser indeferido.

Por fim, acerca da impugnação ao valor da causa, como bem prolata o Juízo
a quo
, o valor indicado pela parte autora na petição inicial atende os fins a que se destina, visto que, nos termos do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, corresponde ao valor da expectativa do direito que visa à autora exigir.

Desse modo, considerando os argumentos expressos, tem-se que não merece reforma a decisão recorrida.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024